Tribunal: TJMT
Processo: 1012476-41.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012476-41.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
LETÍCIA KRISTINY GARAY MORAES GIACOMETI
PACIENTE
ROBSON DA CRUZ CORREA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar-lhe e manter a prisão preventiva, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33, caput, art. 35, caput, e art. 40, inciso VI, todos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia a firmatária do remédio heroico alegando a ilegalidade do flagrante perpetrado, ao argumento de que houve invasão domiciliar, pois afirma terem os policiais adentrado na residência na qual se encontrava o paciente sem prévia autorização judicial e na inexistência de fundadas suspeitas da prática criminosa no local. Assevera que tais circunstâncias conduzem à nulidade total das provas colhidas neste ato, dada a sua ilicitude.
Lado outro, sustenta a tese de negativa de autoria, argumentando ser o increpado mero usuário de drogas e que o narcótico apreendido em sua residência pertencia ao corréu Weiber Kelver da Silva Felisberto; asseverando, ainda, não se justificar a medida extremada para a garantia da ordem pública, pois na casa do paciente teriam sido encontradas só três porções de maconha, com massa de 740g, sendo a maior parte da droga apreendida (cerca de 10kg) pertencente à corré Dayany Monteiro de Castro e à adolescente A.K.C.F.
Em derradeiro, aduz que o acusado faz jus à prisão domiciliar disposta no art. 318, inc. VI, do CPP, uma vez que é pai de uma criança de 09 anos que estava sob seu total cuidado e zelo, pois a mãe do infante faleceu em um acidente de moto em 2018 e que, atualmente, o menor se encontra aos cuidados da avó materna, que, dada a atual situação pandêmica, não tem condições de empregar os cuidados necessários ao neto, uma vez que inserida no grupo de risco de contágio da COVID-19.
Por tudo o que expõe, a impetrante requer, inclusive liminarmente, seja declarada a nulidade absoluta do processo e, subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou cautelares menos severas do art. 319 do CPP, com a expedição do respectivo alvará de soltura em seu benefício.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 94306988 ao ID 94310456.
Em decisão de ID 94594460, determinou-se à intimação da impetrante para apresentar emenda à inicial, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, o que foi cumprido com a juntada da petição e documentos de ID 96553997 ao ID 96576451.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Inicialmente, ressalto que, inobstante a i. Defesa tenha afirmado, na petição de ID 96553997, que a ilegalidade do flagrante perpetrado e a nulidade de todas as provas obtidas neste ato e dele derivadas tenha sido suscitada em 1o grau por ocasião da resposta à acusação, não trouxe aos autos do processo eletrônico documento hábil a comprovar ter sido a matéria analisa na instância primitiva, a inviabilizar o exame direto por esta Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância.
De mais a mais, de súbito, não verifico manifesta ilegalidade na atuação policial, porque, do exame perfunctório da prova pré-constituída, depreende-se que, no dia fatídico, após uma denúncia anônima dando conta de que em uma residência localizada na rua Cleber Leiro, bairro Novo Paraíso, em Cuiabá/MT havia um sujeito realizando a mercancia espúria de drogas, os policiais dirigiram-se até o local indicado e avistaram ROBSON e o codenunciado Weiber em frente ao imóvel, os quais, ao notarem a presença da guarnição, teriam empreendido fuga para o interior da casa, sendo perseguidos pelos agentes de segurança.
E, em busca domiciliar, teriam sido apreendidas três porções médias de substância ilícita análoga à maconha e uma balança de precisão; além de os suspeitos, em entrevista informal, supostamente informarem a existência de mais entorpecentes em outro imóvel, situado no bairro Jardim Vitória.
Assim, a guarnição teria se deslocado ao endereço informado pelos flagrados, onde se encontravam a adolescente Alice, juntamente com a codenunciada Dayany, e teria constatado a existência de 13 (treze) tabletes de substancia análoga a maconha.
Desta feita, à primeira vista, não há como acolher a tese defensiva de que houve invasão domiciliar de forma ilegal e que todas as provas colhidas naquele momento são ilícitas, pois tratando-se de crime permanente, com a existência de fundadas suspeitas da ocorrência do cometimento do ilícito, que devem ser justificadas posteriormente, autoriza-se a entrada forçada no domicílio sem a autorização judicial, sem que configure qualquer ilegalidade.
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n.o 603.616/RO, com repercussão geral, assentou que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – destaquei.
Lado outro, consoante a decisão combatida, a prisão em flagrante do favorecido nessa ordem foi convertida em custódia preventiva para o fim de garantir a ordem pública, evitar reiteração criminosa e por conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas, revelada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 11,1kg de maconha –, bem como na apreensão de balança de precisão, instrumento comumente utilizado no preparo da droga para fins mercantis, aliado à denúncia recebida de que uma pessoa de nome ROBSON estaria realizando a venda de entorpecentes na região.
Outrossim, o d. magistrado singular ressaltou que, aparentemente, este não é um fato isolado na vida do paciente, porquanto ostenta outro registro criminal pelo delito de receptação, a concluir que, beneficiado com a liberdade, poderia sentir-se estimulado a persistir no mundo da ilicitude.
Logo, por ora, não há como concluir que o édito segregatício é teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois, aparentemente, está lastreado em elementos concretos contidos nos autos que demonstram o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, estando as razões de decidir coadunadas com o entendimento firmado nesse eg. Sodalício, materializado nos Enunciados orientativos n.o 06 e n.o 25 da TCCR/TJMT, in verbis:
“06. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
(...)
“25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (ambos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.
E, nada obstante a impetrante sustente a tese de negativa de autoria, ao argumento de que os entorpecentes pertenciam aos codenunciados e que o beneficiário nessa ordem é apenas usuário de drogas, verifica-se que, além de parte da droga ter sido supostamente encontrada em sua residência, também não trouxe aos autos documento apto a comprovar de forma irrefutável a alegação, a impedir a acolhida na via eleita que inadmite dilação probatória.
Aliás, a jurisprudência consolidada neste eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (Enunciado orientativo n.o 03 do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudênca).
Lado outro, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, verifico em um primeiro momento que, aparentemente, o pedido de prisão domiciliar não foi submetido à análise do juízo de primeiro grau, fato que, no meu entender, impediria a análise nesta via, sob pena de supressão de instância.
Ademais, destaco que no julgamento do Habeas Corpus coletivo n.o 165704/DF, ocorrido no dia 20/10/2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão cautelar dos pais e responsáveis por crianças menores e pessoas com deficiência por domiciliar, desde que observadas algumas condicionantes, dentre as quais “ (i) presença de prova dos requisitos do art. 318 do CPP, o que poderá ser realizado inclusive através de audiência em caso de dúvida sobre a prova documental carreada aos autos; (ii) em caso de concessão da ordem para pais, que haja a demonstração de que se trata do único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, nos termos acima descritos”.
No caso em tela, conquanto a impetrante alegue que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho Robert Rodrigues Correa – 09 anos (ID 94310450), não trouxe aos autos comprovação inequívoca de que seus cuidados são imprescindíveis ao menor, havendo informações de que este esteja aos cuidados de sua avó paterna.
Por todo o exposto, nessa etapa de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, entendo temerária a soltura do increpado, a conversão da preventiva em prisão domiciliar ou a substituição de sua prisão preventiva por medidas menos severas previstas no art. 319 do CPP, a despeito de eventuais condições pessoais abonatórias que ele ostente, as quais, isoladamente consideradas, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ROBSON DA CRUZ CORREA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator